Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703285-19.2022.8.07.0001 RECORRENTES: VÍCTOR GUIMARÃES BATISTA RAMOS, SILVANA JAIME GUIMARÃES RAMOS, FERNANDO BATISTA RAMOS RECORRIDOS: AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA, AUTO POSTO MARK SOBRADINHO II LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DÍVIDAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MANUTEÇÃO DA SENTENÇA. 1. Preliminar. Legitimidade Ativa. A legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida, sendo certo que o preenchimento das condições da ação, deve ser aferido à luz da teoria da asserção, de modo a ser verificado a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. 1.1 O autor requer o cumprimento do acordo estabelecido entre as partes, e a avaliação inicial demonstra a existência de uma relação contratual entre elas. A responsabilidade de cada parte será determinada durante a apreciação do mérito da ação. 2 A cláusula quinta, parágrafo segundo, do contrato de promessa de compra e venda estabelece a responsabilidade dos vendedores quanto às dívidas e obrigações referentes ao imóvel, incluindo o fornecimento de energia, até a data da entrega da posse aos compradores. 3 Com a falta de pagamento, conclui-se que houve descumprimento contratual pelos vendedores e, portanto, a parte autora tem direito de requerer o cumprimento da cláusula. Sentença mantida. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 17 do CPC, asseverando a sua ilegitimidade passiva e a falta de interesse de agir dos recorridos. Pedem, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada NATÁLIA ROS FERNANDES LIMA, OAB/DF 29.790. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido com relação à alegação de ofensa ao artigo 17 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada NATÁLIA ROS FERNANDES LIMA, OAB/DF 29.790. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016